Tribunal: STJ
Processo: 0011603-35.2002.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706095 - SP (2024
/0282674-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CARLOS BATISTA SILVESTRE
ADVOGADOS
: WILSON MIGUEL - SP099858
FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ROSELAINE PRADO - SP340180
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48397777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ef36560-d092-42da-9681-5ce8bce438f5

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ef36560-d092-42da-9681-5ce8bce438f5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706095 - SP (2024
/0282674-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CARLOS BATISTA SILVESTRE
ADVOGADOS
: WILSON MIGUEL - SP099858
FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ROSELAINE PRADO - SP340180
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47590026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: 7c18aa50-f1f7-4ad1-8ff5-ba25f8bc2a06

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por CARLOS BATISTA SILVESTRE contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL. CÁLCULO
DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea a quanto pela
alínea c do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência
da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido (fl. 944).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o v. acórdão divergiu quanto
ao julgamento dos Recursos Especiais no 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e
1.880.529/SP, vinculados ao Tema 1105/STJ, que decidiu pela validade da Súmula
111 do STJ mesmo após a vigência do CPC/2015" (fl. 954).
Conclui ser "importante aclarar o v. acórdão acerca da necessidade de
adequação do termo final da verba honorária até a decisão concessiva, nos termos do
Tema 1.105/STJ" (fl. 955).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA47590026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: 7c18aa50-f1f7-4ad1-8ff5-ba25f8bc2a06

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume o entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial,
tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional,
exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada
contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia.
No caso, nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam
sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia (fl. 946).
Documento eletrônico VDA47590026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: 7c18aa50-f1f7-4ad1-8ff5-ba25f8bc2a06

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47590026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: 7c18aa50-f1f7-4ad1-8ff5-ba25f8bc2a06

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.706.095 / SP
Número Registro: 2024/0282674-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00116033520024036126 116033520024036126 200261260116036
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS BATISTA SILVESTRE
ADVOGADOS : WILSON MIGUEL - SP099858
FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ROSELAINE PRADO - SP340180
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS BATISTA SILVESTRE
ADVOGADOS
: WILSON MIGUEL - SP099858
FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ROSELAINE PRADO - SP340180
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48337073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: a0f0f3bc-579d-453e-b62e-2a3c8a084bed

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: a0f0f3bc-579d-453e-b62e-2a3c8a084bed